Tribunal: STF
Processo: ARE 1476224
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral do Estado de Rondônia formalizou, com fundamento na alínea ‘a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 9) contra fração de acórdão proferido em sede de fiscalização abstrata de lei estadual pela Corte Especial do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa do julgado, com destaque para a parte ainda controvertida, apresenta a seguinte redação:



    Ação declaratória de inconstitucionalidade. Lei Complementar estadual n. 1.000/2018. Artigos 5º, 6º, 8º, 9º e 11. Regime jurídico. Procuradores do Estado e Autarquias. Honorários. Verba destinada ao procurador. Observância do teto remuneratório. Precedentes do STF. Gestão por entidade privada. Impossibilidade. Férias em dobro. Possibilidade. Equiparação com regimes da magistratura e Ministério Público. Não ocorrência. Assistente Jurídico. Formação de quadro permanente da PGE-RO. Emenda parlamentar ao projeto de lei. Vício de iniciativa. Não ocorrência. Pertinência temática e ausência de aumento de despesa. Precedentes do STF. Procedência parcial. 



    1. Artigos 6º e 9º da LC estadual n. 1.000/2018 (verba honorária e sua gestão)



    [...]



    Quanto à gestão e destinação dos respectivos valores, incabível que seja realizada e direcionada em conta ligada a entidade privada, que dificulte o controle e fiscalização, inclusive pelo próprio Tribunal de Contas. Inconstitucionalidade da expressão “e será recolhido em conta própria vinculada à entidade de classe” contido na parte final do caput do art. 9º, devendo tal se dar via conta ligada ao próprio órgão e fiscalizável.



    Sustenta, em síntese, que o pronunciamento impugnado, no ponto em que aduziu ser inconstitucional a parte final do caput do art. 9º da Lei Complementar n. 1.000/2018 do Estado de Rondônia, no que endereçou a entidade de classe privada a gestão e o rateio dos valores atinentes a verba honorária sucumbencial a ser percebida pelos procuradores do Estado de Rondônia, viola preceitos constitucionais.



    Defende a constitucionalidade do dispositivo ao argumento de “se se tratar de verba alheia à Administração Pública, seja quanto à sua origem, seja quanto à sua destinação, é que os honorários advocatícios não podem sequer ser aplicados provisoriamente pelo ente público. De tal sorte, dada a natureza privada dos honorários e a sua titularidade – seja do advogado público ou privado, a Administração não pode impor a maneira como se dará o seu recebimento, uma vez que só lhe cabe a gestão de recursos públicos, afastando a possibilidade de ingerência do Poder Público sobre essa questão e legitimando a sua administração pela associação” (eDoc 9, fls. 24-25).



    Requer, ao final, o provimento do apelo excepcional para declarar a constitucionalidade do trecho “e será recolhido em conta própria vinculada à entidade de classe”, inserto na parte final do caput do art. 9º Lei Complementar Estadual n. 1.000/2018.



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 14), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria da República, o parecer foi pela negativa de seguimento ao agravo (eDoc 37).



    É, no essencial, no relato. Decido.



    2. Tenho como correto o acórdão no capítulo submetido ao conhecimento do Supremo, pois o Plenário, no bojo da ADI 6.170, Relatora a ministra Cármen Lúcia, declarou ser inconstitucional previsão similar constante de lei do Estado do Ceará (art. 44, caput e 2º, da Lei Complementar n. 134/2014, na redação dada pela Lei Complementar n. 189/2018), na qual atribuída à Associação dos Procuradores do Estado do Ceará – APECE, entidade privada, a regulamentação do rateio dos honorários advocatícios destinados aos procuradores desse estado e a responsabilidade pela manutenção da conta de depósito dessa verbas. A ementa restou assim redigida: 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 134/2014 DO CEARÁ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A PROCURADORES ESTADUAIS. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. LIMITAÇÃO AO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 



    AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS PELAS QUAIS ATRIBUÍDAS À ASSOCIAÇÃO DE PROCURADORES ESTADUAIS A REGULAMENTAÇÃO DO RATEIO DOS HONORÁRIOS E A RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO DA CONTA DE DEPÓSITO DESSAS VERBAS E PARA DAR INTERPRETAÇÃO CONFORME AOS PRECEITOS FIXANDO QUE OS HONORÁRIOS SUBMETEM-SE E LIMITAM-SE PELO TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONALMENTE DEFINIDO.



    Infundada, portanto, a pretendida reforma do julgamento emanado do Tribunal Pleno da Corte Estadual de Rondônia. 



    Ressalto, por fim, em consonância com a orientação firmada no julgamento dos embargos de declaração no RE 376.440, Relator o ministro Dias Toffoli, que não viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) decisão monocrática mediante a qual se avalie a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade de determinado ato normativo, porquanto o pronunciamento vai ao encontro da ótica deste Tribunal fixada pelo seu Pleno ao julgar a ADI 6..170, acima referenciada.



    A esse respeito, reproduzo, por elucidativa, passagem da manifestação do ministro Teori Zavascki por ocasião do julgamento daqueles aclaratórios:



    5. É sob essa perspectiva, de se estar presente a processo de natureza objetiva, que deve ser considerado o regime de julgamento do recurso extraordinário, notadamente no que diz respeito à autorização conferida ao relator para decidi-lo monocraticamente, nos casos previstos no 557, § 1º-A, do CPC. A natureza objetiva de que se revestem esses recursos extraordinários acaba por atrair, no que couber, o regime decisório descrito nas Leis 9.868/99 e 9.882/99, que disciplinam o procedimento de julgamento das ações de fiscalização abstrata de constitucionalidade. E, segundo as normas constantes dos artigos 10, 11, 22, 23 e 28 da Lei 9.868/99 e 5º e 8º da Lei 9.882/99, somente o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria absoluta, como previsto no art. 97 da Constituição, possui autoridade para declarar a inconstitucionalidade de leis e atos normativos federais, estaduais e municipais.



    6. Assim, em princípio, não se mostram viáveis julgamentos monocráticos declarando a inconstitucionalidade de preceitos normativos. Todavia, conforme demonstrado na decisão agravada, em se tratando de ação direta de inconstitucionalidade de competência originária de Tribunal de Justiça, a jurisprudência do STF tem admitido que o correspondente recurso extraordinário pode ser decidido por decisão monocrática do Relator nas hipóteses em que a questão constitucional objeto do recurso já tenha sido apreciada pela Corte Suprema em caso semelhante.



    Ademais, em obediência ao art. 97 da Constituição, eventuais recursos internos contra decisão monocrática formalizada no âmbito de recurso extraordinário ou recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão proferido em ação direta estadual serão processados e julgados pelo Plenário, consoante o decidido em Questão de Ordem dirimida no RE 913.517, Relator o ministro Gilmar Mendes, na Sessão Virtual de 15 a 22 de março de 2024. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ante se tratar de recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente